Tribunal: STF
Processo: Rcl 49015
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal, nos autos da Ação Penal 1500150-84.2018.8.26.0612, em que se articula descumprimento à decisão proferida na ADPF 347/DF e na Rcl 29.303/RJ, em razão da ausência de realização de audiência de apresentação, após o cumprimento do mandado de prisão preventiva.
    Alega-se que: a) o reclamante foi preso em flagrante por suposta prática de crime de receptação ocorrido em dezembro de 2018; b) posteriormente, fora denunciado como incurso no delito previsto no art. 180, §§1º e 2º, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal; c) em audiência de custódia, o Juiz concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares diversas da prisão de comparecimento trimestral ao Juízo para informar e justificar suas atividades até a data da sentença; proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de oito dias sem autorização judicial até a sentença e recolhimento domiciliar no período noturno; d) o reclamante foi intimado para justificar suposto descumprimento das medidas noticiado pela polícia militar, mas, ao comparecer pessoalmente ao fórum, foi informado que, em razão da pandemia, somente advogados poderiam entrar no local; e) o reclamante é vulnerável e está preso porque não teve acesso à Justiça; f) à época, não tinha sequer advogado constituído nos autos; g) a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida em 15.12.2020, nos autos da Rcl 29.303/RJ, que determinou a todos os juízos a realização de audiência de custódia, no prazo de 24 horas, em todas as modalidades de prisão, bem como inobservou o entendimento firmado na ADPF 347; h) o reclamante é único responsável pela criação moral e financeira de seu filho, um adulto especial, portador de deficiência intelectual; g) em razão da condição de seu filho, faz jus à prisão domiciliar nos termos em que restou assentado no HC coletivo 165.704; h) a sua submissão ao sistema carcerário neste momento de pandemia de COVID-19 certamente acarretará graves prejuízos ao pleno desenvolvimento de seu filho; i) a audiência de instrução é importante para aferir as circunstâncias pessoais e materiais do preso que podem influenciar a condição prisional.
    À vista dos argumentos, pleiteia-se a concessão de medida liminar para determinar a imediata colocação do reclamante em liberdade até o julgamento de mérito da presente reclamação e a realização de audiência de custódia pelo Juízo reclamado. No mérito, pede-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada sobre o contido na inicial, especialmente sobre eventual designação de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão preventiva. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente